Tribunal: TJDFT
Processo: 0707958-09.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707958-09.2019.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, à ID 26372173, admitiu o recurso extraordinário interposto pelo SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DF. O STF (ID 27890038) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de Justiça para que ao apelo extremo fosse aplicado o Tema 315, por ocasião do julgamento do RE 592.317. Referido paradigma foi julgado e a ementa é a seguinte: Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido julgado. É que, nestes autos, discute-se a extensão do direito ao recesso de fim de ano concedido aos servidores em expediente aos plantonistas, sob pena de violação ao princípio da isonomia. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo extremo àquela debatida no Tema 315. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014